Tribunal: STF
Processo: RE 83464
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
AVAL EM DUPLICATA NÃO ACEITA PELO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DO
AVALISTA. ARTIGOS 12 E 18, PAR 2, DA LEI N. 5.474, DE 18.07.68,
ALTERADA PELO DL. N. 436, DE 27.01.69. LIQUIDEZ E CERTEZA DA DIVIDA
LEGITIMA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ART. 585,
I, DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SUPERADO. RE CONHECIDO E
IMPROVIDO.